Tribunal: TJPA
Processo: 0042225-74.2015.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11456 - Estupro de Vulnerável
Data de julgamento: 2021-12-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0042225-74.2015.8.14.0024

APELANTE: MANOEL BRANDAO DE ARAUJO

APELADO: PARA MINISTERIO PUBLICO

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. ECA. ATO INFRACIONAL EQUIPARADO AO CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. REPRESENTADO QUE COMPLETA 21 ANOS DE IDADE NO CURSO DO PROCESSO. CONFIGURAÇÃO DA AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR DO ESTADO. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 2º E 121, § 5º, DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. EXTINÇÃO DO PROCESSO, RESTANDO PREJUDICADO O RECURSO DE APELAÇÃO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, julgar extinto o processo, dando por prejudicado o recurso interposto, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de seis a quatorze dias do mês de dezembro de dois mil e vinte e um.

Turma Julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Membro).

Belém/PA, 14 de dezembro de 2021.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por
MANOEL BRANDÃO DE ARAÚJO
visando à reforma da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Itaituba que, nos autos da REPRESENTAÇÃO por ato infracional (proc.
0042225-74.2015.8.14.0024
) manejada pelo Ministério Público Estadual diante da prática de ato infracional atribuído ao ora apelante, julgou procedente o pedido formulado na referida peça inaugural.

Na origem, tem-se que a inicial (id. 6079463 – págs. 2/4) noticia que o representado, no dia 03 de agosto de 2015, estuprou sua sobrinha, a criança R.de O., de cinco anos.

Sustenta o representante do
Parquet
que consta nos depoimentos que o representado é um adolescente agressivo com as pessoas e animais, que pratica furtos na comunidade, inclusive já chegou a ameaçar estuprar outra criança, assim como já ameaçou matar sua vó.

Diz o representante do Ministério Público que o adolescente incorreu na conduta infracional previsto no artigo 217-A do Código Penal brasileiro, razão pela qual requereu que fosse aplicada a ele a medida socioeducativa de internação.

Consta certidão de nascimento do representado (id. 6079468 – págs. 1/2).

Aberta a audiência de apresentação, realizada em 6 de agosto de 2015 (id. 6079472 – págs. 1/4), o adolescente confessou ter participado do ato infracional descrito na representação, sendo então decretada a sua internação provisória, pelo prazo de 45 (quarenta e cinco).

Defesa prévia com pedido de absolvição do representado (id. 6079474 – págs. 1/3).

Relatório informativo de internação provisória (id. 6079474 – págs. 7/8 e id. 6079475 – págs. 1/2).

Estudo Social sob o id. 6079483 – págs. 3/6.

Em seguida, o Ministério Público apresentou memorial (id. 6079484 – págs. 3/5 e id. 6079485 – pág. 1) no qual requereu que a ação fosse julgada procedente, tendo em vista que estariam devidamente comprovadas nos autos à autoria e a materialidade do ato infracional.

Requereu, ainda, o MP, que fosse aplicada a medida socioeducativa de internação.

Já a Defensoria Pública, em suas alegações finais (id. 6079485 – págs. 8/9, id. 6079486 – págs. 1/7, id. 6079487 – págs. 1/7, id. 6079488 – págs. 1/7, id. 6079489 – págs. 1/7, id. 6079490 – págs. 1/7, id. 6079491 – págs. 1/7 e id. 6079492 – págs. 1/7) requereu a absolvição do representado.

Em seguida, o juízo de origem, concluindo pela existência de autoria e materialidade do ato infracional (id. 6079494 – págs. 2/3) proferiu sentença, cuja parte dispositiva encontra-se assim vazada:

“(...)

ISTO POSTO, IMPONHO a MANOEL BRANDÃO DE ARAÚJO a medida mais grave de INTERNAÇÃO SEM PRAZO DETERMINADO, devendo sua manutenção ser reavaliada, mediante decisão fundamentada, a cada (06) seis meses e, não havendo local nesta Comarca, este cumprirá a medida em estabelecimento próprio na Comarca de Santarém, especificamente na FUNCAP.

Decorrido o trânsito em julgado e formalidades de estilo, expeça-se MANDADO de INTERNAÇÃO DEFINITIVA, remetendo-se POR CARTA PRECATÓRIA ao JUIZADO DA INFÂNCIA E JUVENTUDE da Comarca de Santarém, extraindo-se cópias das peças necessárias e a quem caberá a EXECUÇÃO da presente medida e façam-se as comunicações necessárias.

Expeçam-se o necessários.

PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE, INTIME-SE E CUMPRA-SE.

Itaituba/PA, 04 de dezembro de 2015.

Claytoney Passos Ferreira

Juiz de Direito).”

Inconformado, o adolescente em questão interpôs apelação por intermédio da Defensoria Pública (id. 6079497 – págs. 2/8), sustentando, em síntese, a rejeição da representação, por falta de suporte probatório mínimo, ou caso não seja esse entendimento, que fosse reformada a r. sentença, para que fosse aplicada a medida socioeducativa de liberdade assistida, por se apresentar a mais adequada.

O Ministério Público ofereceu contrarrazões (id. 6079498 – págs. 3/7), manifestando-se pelo conhecimento do recurso de apelação e pelo total desprovimento das razões recursais, devendo ser mantida
in totum
a sentença
a quo.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria de Justiça opinou pelo não conhecimento do recurso, por estar prejudicado, nos termos do art. 932, III, do CPC e pela extinção do processo, ante a extinção da pretensão educativa e consequente falta de interesse recursal.

É o relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Conheço o recurso de apelação, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

De acordo com o que se extrai dos autos, o ora apelante,
Manoel Brandão de Araújo
, conta hoje com 21 anos de idade (id. 6079468 – págs. 1/2), porquanto nasceu em 18 de junho de 2000. Assim, a prestação jurisdicional, diante da previsão constante nos artigos 2º e 121, § 5º, do Estatuto Menorista, resta sem qualquer utilidade neste momento, de modo que descabe exame visando a aplicação de medida socioeducativa ao representado.

Os dispositivos acima citados encontram-se vazados nestes termos:

2º- Considera-se criança, para os efeitos desta Lei, a pessoa até doze anos de idade incompletos, e adolescente aquela entre doze e dezoito anos de idade.

Art. 121- A internação constitui medida privativa da liberdade, sujeita aos princípios de brevidade, excepcionalidade e respeito à condição peculiar de pessoa em desenvolvimento.

(...).

§ 5º- A liberação será compulsória aos vinte e um anos de idade.

(grifei)

No mesmo sentido é a súmula 605 do STJ:

A superveniência da maioridade penal não interfere na apuração de ato infracional nem na aplicabilidade de medida socioeducativa em curso, inclusive na liberdade assistida, enquanto não atingida a idade de 21 anos.

Desse modo, faz-se imprescindível a extinção do presente feito, ante a ausência de interesse de agir do Estado.

Neste sentido, destaca-se julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“CRIMINAL. HC. ECA. CONVERSÃO DA MEDIDA SÓCIO-EDUCATIVA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE EM INTERNAÇÃO. PACIENTE QUE ATINGIU 21 ANOS. LIBERAÇÃO COMPULSÓRIA. EXTINÇÃO DA MEDIDA. CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. PREJUDICADOS OS DEMAIS PEDIDOS. Consta dos autos que o paciente nasceu em 08/02/1985, ou seja, completou 21anos no dia 8 de fevereiro do corrente ano. A liberação obrigatória do adolescente deve ocorrer quando atingida a idade prevista no art. 121, §5º, do ECA. Precedentes. Completados 21 anos, deve ser determinada a liberação compulsória do paciente com a declaração da extinção da medida sócio-educativa imposta e o arquivamento do procedimento contra ele instaurado. Ordem prejudicada. Habeas corpus concedido de ofício, nos termos do voto do Relator. (HC n. 59.843/MS, Rel. Min. Gilson Dipp, Quinta Turma, j. 19/9/2006).”.

Nesse diapasão, igualmente a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - ECA. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME TIPIFICADO NO ARTIGO 157, §2º, II, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO (ROUBO QUALIFICADO). APELANTE COMPLETOU 21 ANOS NO CURSO DO PROCESSO. INAPLICABILIDADE DAS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS PREVISTAS NA LEI 8.069/90. EXTINÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO. ARTIGOS 2º E 121, § 5º, DO ECA. PREJUDICADA A APRECIAÇÃO MERITÓRIA DA APELAÇÃO. 1. Considerando que o Apelante J. P. D. S., nasceu em 12.11.1999 (Id. 3898015 - Pág. 3), bem como, que a sentença fora prolatada no dia 03.06.2020 (Id. 3898137 - Pág. 1/6). Portanto, verifica-se que o adolescente completou a maioridade penal após a prolação da sentença, estando atualmente com 21 (vinte e um) anos de idade. 2. A jurisdição especializada da infância e da juventude cessa quando a pessoa completa 21 (vinte e um) anos de idade, impondo-se nesta idade a extinção da pretensão punitiva do Estado, não cabendo execução de medidas socioeducativas que eventualmente estejam em curso, como ocorre na presente demanda, nos termos dos arts. 2º e 120, § 2º c/c 121, §5º, todos do ECA. 3. Decretação da extinção da pretensão punitiva do Estado, restando prejudicada (4726205, 4726205, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-03-01, Publicado em 2021-05-12).”.

“APELAÇÕES. ECA. ATO INFRACIONAL. REPRESENTADO QUE COMPLETA 21 ANOS DE IDADE. EXTINÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. ARTS. 2º, PARÁGRAFO ÚNICO E 121, §5º DO ECA.

1 - A jurisdição da infância e da juventude cessa quando o representado completa 21 anos de idade, extinguindo-se a pretensão punitiva do Estado.

2 - Não há mais como ser aplicada a medida socioeducativa se o representado completou 21 anos de idade, isso por força do art. 2º, parágrafo único e 121, §5º, ambos do ECA. 3 - Apelação da Defesa conhecida e parcialmente provida, para manter a sentença, porém decretar a extinção da pretensão punitiva do Estado pelo fato de o representado ter completado a idade de 21 (vinte e um) anos; apelo do Ministério Público prejudicado. (TJPA, 2017.01690040-81, 174.258, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-04-24, Publicado em 2017-05-03).”

Posto isso, JULGO EXTINTO o processo pelo fato de o representado ter completado 21 (vinte e um) anos, restando prejudicado o recurso da Defensoria Pública, nos termos do art. 932, III, do CPC.

É como o voto.

Belém, 14 de dezembro de 2021.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 16/12/2021